Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-18.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000986-18.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e é apelado
MARCELO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000986-18.2020.8.26.0007- Ct 181220e
2
Voto no 43.206
Apelação no 1000986-18.2020.8.26.0007
4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera - Capital
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Apelado: Marcelo Costa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prévio aviso, não se admite
corte no fornecimento de serviços de
energia elétrica e, diante da demora no
restabelecimento,
mantém-se,
com
redução, condenação da concessionária
ao pagamento de indenização moral.

Concessionária de energia elétrica, ré
apela (fls. 151/158) da respeitável sentença (fls. 146/149)
que acolheu em parte demanda por indenização moral. Nega
a obrigação e defende seu crédito e o corte no fornecimento,
em face da inadimplência. Lembra que a unidade
consumidora estava registrada em nome de terceiro e que
houve restabelecimento do serviço após a solicitação e
transferência da titularidade, “mesmo com problema técnico
da religação”. Argumenta com exercício de direito, nega
haver dano moral, mero aborrecimento, e sua prova, e, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000986-18.2020.8.26.0007- Ct 181220e
3
modo alternativo, quer redução da condenação a dois mil
reais.
Vieram preparo (fls. 159/160) e resposta
(fls. 163/169).
É o relatório.
A titularidade da unidade de consumo
estar em nome de terceiro é irrelevante nas circunstâncias.
A despeito de haver débito atual, o autor
solicitou a transferência da titularidade e o restabelecimento
do serviço (fl. 24) um dia após o corte no fornecimento de
energia elétrica, sem o exigível e prévio aviso.
Nisso, somado ao retardo na religação,
deu-se dupla e reconhecida falha, com lamento pelo
“transtorno” (fl. 25).
Mais que mero transtorno e dissabor, a
conduta da ré gera dano moral e obriga à indenização dessa
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000986-18.2020.8.26.0007- Ct 181220e
4
Todavia, o arbitramento em cinco mil
reais desconsiderou sua real finalidade, a de amenizar a
lesão e a de servir de desestímulo a gesto semelhante, e o
grau de culpa e, por isso, reduz-se a três mil reais.
Não há honorários recursais, até porque
o arbitramento se deu no percentual máximo.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator